Tribunal: TCU
Processo: 029.314/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 138/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Solicitação; autorizar o envio de cópia do Acórdão 2057/2018-TCU-Plenário ao Coronel Hamilton Teixeira Camillo, encarregado das diligências complementares solicitadas pelo Ministério Público Militar atinentes ao IPM 304-18.2018.7.11.0011, com fundamento no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; e arquivar os presentes autos, sem prejuízo de fazer as seguintes determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.314/2019-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.5.1. determinar à Secomp 1, que fazendo referência aos expedientes de peças 2 e 3 e após manifestação do Ministro José Múcio no TC Processo 029.348/2019-6 , elabore ofício informando ao solicitante que: 1.5.1.1. em consulta às bases de dados informatizadas disponíveis, a partir dos critérios de pesquisa fornecidos, não foram identificados processos, acórdãos e/ou documentos versando sobre os planos de trabalho 30.001.007.01.04.01 e 30.001.07.01.05.01, firmados entre o Departamento de Engenharia e Construção e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 1.5.1.2. em relação ao plano de trabalho 30.001.08.01.54.04, o assunto foi abordado nos processos TC Processo 008.453/2015-2 e Processo 011.164/2015-8 , que aguardam análises dos recursos; 1.5.1.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 61 da Resolução-TCU 259/2014 e art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.